Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-35.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
NULIDADE. Perda auditiva neurossensorial bilateral moderada. Dúvidas acerca do liame etiológico. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de nova perícia por especialista em Otorrinolaringologia, vistoria ambiental, se o caso, e análise de pedido de oitiva de testemunhas. Sentença anulada, determinando-se a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
NULIDADE. Perda auditiva neurossensorial bilateral moderada. Dúvidas acerca do liame etiológico. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de nova perícia por especialista em Otorrinolaringologia, vistoria ambiental, se o caso, e análise de pedido de oitiva de testemunhas. Sentença anulada, determinando-se a continuidade da instrução processual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA, ACOLHIDA A PRELIMINAR, ANULAR A R. SENTENÇA.